Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. PROVA DA POSSE. PAGAMENTO DO PREÇO DO CONTRATO.

I – Nos embargos de terceiros, o embargante deve comprovar na petição inicial que detém a posse do imóvel, conforme disciplina o art. 677 do CPC.

II – A embargante não faz jus à proteção sobre o direito que alega ter, uma vez que não estão comprovadas a posse ou o pagamento integral do preço contratualmente previsto.

III – Apelação conhecida e desprovida.